Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006490-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA - CPF: 037.892.030-84 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
CANNABIS SATIVA
. JOVEM PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1000514-64.2025.8.11.0005, converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. A liminar foi deferida para revogar a prisão, mediante imposição de medidas cautelares diversas.
A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
concessão
da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, primário, flagrado com pequena quantidade de droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva não configura nulidade por decretação
ex

officio
, pois foi precedida de manifestação ministerial, ainda que favorável à liberdade provisória.

4.
O juízo não está vinculado ao parecer do Ministério Público, conforme previsão do art. 311 do CPP, com a redação da Lei 13.964/2019.

5.
A decisão que impôs a prisão preventiva é formalmente válida, mas carece de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente ou risco à ordem pública.

6.
O paciente é jovem de 19 anos, primário, com residência fixa e vínculo laboral, flagrado com 145g de maconha — circunstâncias que não demonstram risco concreto à coletividade nem justificam o encarceramento cautelar.

7.
A apreensão de balança de precisão e objetos similares não é suficiente, por si só, para evidenciar habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa.

8.
A prisão cautelar, em contexto de superlotação carcerária e diante do estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo STF, deve ser medida excepcional, evitando a exposição desnecessária de jovens ao sistema penal.

9.
A imposição de medida cautelar de comparecimento periódico em juízo revela-se suficiente, proporcional e adequada, conforme fixado liminarmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva deve ser revogada quando ausente fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública ou periculosidade do agente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006490-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Gean Carlos Oliveira
Marostega
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
- MT
, que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000514-64.2025.8.11.0005, converteu a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A ordem vindicada foi concedida liminarmente, em decisão exarada no id.
272595878
,
revogando a
prisão
mas, contudo, aplicando medidas cautelares diversas.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
272789886
.

Em parecer de id.

276413378
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se

pela
concessão
da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O mérito do
habeas corpus
resume em saber se a prisão preventiva se faz necessária no presente caso.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por suposta decretação “
ex

officio
” da prisão preventiva, pois o
decisum
combatido foi proferido após a devida manifestação do Ministério Público, ainda que esta tenha sido favorável à liberdade provisória.

Conforme orientação consolidada nesta Primeira Câmara Criminal, o juízo não se encontra vinculado ao parecer ministerial, porquanto sua função jurisdicional exige independência e controle dos atos processuais (CPP, art. 311, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

Entretanto, ainda que formalmente válida, a decisão carece de substrato fático-jurídico idôneo a justificar a medida extrema, haja vista a ausência de elementos concretos de periculosidade ou de risco à ordem pública.

Consta dos autos que o paciente, jovem de 19 anos, foi preso em flagrante com pouco mais de 145 gramas de maconha, sendo primário, com residência fixa e vínculo laboral, condições que, por si, desautorizam a prisão preventiva.

Ademais, a quantidade de substância apreendida — 145g de
cannabis sativa
— não configura, por si só, perigo concreto à coletividade, especialmente considerando que esta Câmara já reconheceu o tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06) em hipóteses análogas ou até mais gravosas.

Cumpre lembrar que a
cannabis
, além de sua crescente aceitação científica e social, inclusive com distribuição de medicamentos pelo SUS, já teve seu porte para uso pessoal excluído do rol de condutas típicas por ocasião do julgamento do Tema 506 do STF, o que relativiza a gravidade do fato imputado, notadamente quando dissociado do crime organizado.

Apesar da apreensão de balança de precisão e objetos correlatos, inexiste, até o momento, elemento robusto que vincule o paciente a organização criminosa ou à habitualidade delitiva, não sendo tais circunstâncias suficientes, isoladamente, para justificar o encarceramento.

Não se pode olvidar, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se expressamente pela concessão da liberdade provisória, o que deve ser considerado como reforço à desnecessidade da prisão cautelar, à luz do princípio da intervenção mínima.

Outrossim, a manutenção da custódia em cenário de superlotação carcerária e estado de coisas inconstitucional — reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal — mostra-se temerária, sobretudo diante do perfil
jovem
do paciente, cuja ressocialização restaria comprometida pela imersão precoce no sistema penitenciário.

Em arremate, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o comparecimento periódico em juízo, revela-se suficiente e proporcional, conforme já assentado liminarmente.

Por todo exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça,

ORDEM

CONCEDIDA
,
vindo a confirmar a decisão liminar de id.

272595878
, que
revog
ou
a prisão preventiva do paciente Gean Carlos Olivei
ra
Marost
ega
, aplican
do-lhe, contudo, a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividade e manter o endereço atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025